Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-46.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir com seus compromissos. Ademais, o próprio Apelante assumiu os empréstimos, ciente, inclusive, das taxas contratadas e da forma de pagamento. Além disso, usufruiu do capital

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir com seus compromissos. Ademais, o próprio Apelante assumiu os empréstimos, ciente, inclusive, das taxas contratadas e da forma de pagamento. Além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida para a Apelada realizar a cobrança das parcelas na forma contratada. Ausência de demonstração do alegado abalo psíquico. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA APELADA – NECESSIDADE APENAS DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000842-46.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ANTONIO
FRONTOURA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-46.2019.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 28220
APEL.No: 1000842-46.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS (2a VARA JUDICIAL)
APTE. : ANTONIO FRONTOURA FILHO (JUST GRAT)
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Apelante
não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a
impossibilidade de cumprir com seus compromissos. Ademais, o
próprio Apelante assumiu os empréstimos, ciente, inclusive, das
taxas contratadas e da forma de pagamento. Além disso, usufruiu
do capital tomado e deu autorização expressa e válida para a
Apelada realizar a cobrança das parcelas na forma contratada.
Ausência de demonstração do alegado abalo psíquico.

RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS REPETIÇÃO DE INDÉBITO RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
MÁ-FÉ
DA
APELADA

NECESSIDADE APENAS DE RESTITUIÇÃO DE FORMA
SIMPLES RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO
FRONTOURA FILHO, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REVISIONAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA”, que é movida em face de CREFISA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, cujos pedidos iniciais foram julgados
parcialmente procedentes, para “(...) i) DECLARAR a abusividade (art. 51, § 1o,
inciso III, do CDC) dos juros remuneratórios pactuados nos contratos em
discussão (nos. 020950003506e 020950004000), reduzindo-se as respectivas
taxas de juros para os percentuais indicados na petição inicial (fls. 03),
correspondentes à taxa média do Banco Central à época da contratação (maio e
agosto de 2016, respectivamente); ii) DETERMINAR o recálculo das prestações
em aberto referente ao contrato no. 020950004000, mantendo-se o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-46.2019.8.26.0438 -Voto no
3
número de prestações, mas reduzindo o valor dos juros remuneratórios à taxa de
juros do mercado; iii) CONDENAR a ré a restituir ao autor, de forma simples, os
valores das prestações que este pagou a maior, em ambos os contratos (...)”, nos
moldes da sentença de fls. 138/147, da Juíza AYANNY JUSTINO COSTA, da
qual se adota o relatório.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que faz jus à
indenização pelos danos morais causados pela Apelada e que deve ser em dobro
a restituição dos valores que lhe foram cobrados indevidamente (fls. 149/157).
O recurso deixou de ser preparado tendo em vista que o
Apelante é beneficiário da gratuidade processual (fl. 41).
Às fls. 166/185, a Apelada apresentou contrarrazões
recursais.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Com efeito, não se justifica a alegação do Apelante de que
teria sofrido abalo psíquico decorrente das cobranças das taxas de juros, pois
expressamente as autorizou quando das contratações.
No caso em tela, o Apelante não provou que se viu privado
da totalidade de seus vencimentos depositados em sua conta corrente e
impossibilitado de cumprir com seus compromissos.
Além disso, o Apelante usufruiu do capital tomado e deu
autorização expressa e válida para a Apelada realizar a cobrança das parcelas na
forma contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000842-46.2019.8.26.0438 -Voto no
4
Ressalte-se, ainda, que o ajuizamento da ação foi
justamente para cessação dos pagamentos nos termos autorizados, para impor
limitação aos juros contratados.
Assim, embora legítima a limitação das taxas de juros sobre
seus empréstimos conforme restou fixado na sentença, não restaram
caracterizados os alegados danos extrapatrimoniais.
Razão pela qual, não há que se falar em condenação da
Apelada no pagamento de indenização por danos morais.
Do mesmo modo, quanto à devolução de forma dobrada dos
valores cobrados indevidamente pela Apelada, o recurso não comporta
acolhimento.
Isto porque, “(...) A repetição em dobro do indébito, prevista no art.
42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-
fé do credor (...)” (STJ; EDcl no AREsp 459.295/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 25/03/2014 Grifei),
o que não foi demonstrado nestes autos.
No caso sub judice, não restou evidenciada a má-fé da
Apelada, devendo ser mantida a devolução de forma simples dos valores
indevidamente cobrados do Apelante, a fim de se evitar o enriquecimento
indevido de uma das partes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, deixo de aplicar o § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, uma vez que não estão presentes simultaneamente os seus
requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o que restou
fixado no AgInt nos EAREsp 762.075/MT (Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/
Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/12/2018, DJe 07/03/2019).
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator